Tribunal: STF
Processo: Rcl 84738
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por F. J. L. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piaui, sob o fundamento de inobservância ao decidido na AP 937-QO e no HC nº 232.627/DF.



    A defesa alega, em síntese, que 



    “O reclamante é acusado na ação penal nº 0755488-52.8.18.0000, por supostos crimes previstos artigo 232, do ECA (violência infantil) e Lei nº 12.015/2009, combinada com artigo 213, do CP (atentado violento ao pudor), figurando como supostas vítimas (...) e a adolescente (...)”.



    Ressalta que, embora os supostos fatos não tenham qualquer relação com o cargo de Promotor de Justiça, o processo foi mantido perante o Tribunal e Justiça do Estado do Piauí, havendo o relator designado audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 25/9/2025. 



    Requer-se, ao final,



“(...) liminarmente, determinar a suspensão imediata do ato impugnado, ou seja, a suspensão da audiência designada para o dia 25 de setembro de 2025, às 09:00 horas.



(...)



determinação do envio dos autos da ação penal nº 0755488-52.2022.8.18.0000 ao JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, para seu regular processamento, instrução e julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Os parâmetros apontados pelo reclamante são as decisões formalizadas na AP 937-QO e no HC nº 232.627/DF.



    A defesa sustenta, em síntese, violação do princípio do Juiz Natural, tendo em conta que os supostos delitos imputados ao reclamante, membro do Ministério Público do Estado do Piauí, não guardam qualquer relação com o cargo ou com as funções desempenhadas.



    Consta da decisão proferida pela autoridade reclamada (edoc. 11):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DECLINANDO COMPETÊNCIA PARA PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Reclamação constitucional com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí contra decisão monocrática de Desembargador deste Tribunal de Justiça. Na decisão impugnada, o Desembargador declinou da competência para processar e julgar ação penal originária contra Promotor de Justiça (outro réu), entendendo não haver conexão entre os crimes imputados e o cargo exercido pelo membro do Ministério Público. O reclamante (Ministério Público) alega usurpação da competência do Tribunal Pleno, que já havia recebido a denúncia, e pleiteia a manutenção da competência do Tribunal Pleno para o julgamento da ação penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática do Desembargador, ao declinar da competência e negar seguimento ao agravo interno, usurpou a competência do Tribunal Pleno para o julgamento de ação penal contra membro do Ministério Público por crimes comuns, independentemente de relação com o cargo exercido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. A reclamação é cabível, conforme o art. 988, inciso I, do CPC, para preservar a competência do Tribunal Pleno, uma vez que o Tribunal já havia reconhecido sua competência ao receber a denúncia. 



    4. O pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público deveria ser recebido como agravo interno, em observância ao princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF indica que membros do Ministério Público e da Magistratura mantêm a prerrogativa de foro para crimes comuns, mesmo quando cometidos sem vínculo com o exercício da função. 



    6. “A conclusão tomada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, alcançou parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. (…) O posicionamento não foi alargado aos membros do Ministério Público e da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes cargos vitalícios e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado”. (STF, RHC 212024 AgR, Rel. André Mendonça, j. 09/10/2023). 



    IV. DISPOSITIVO: 



    7. Reclamação julgada procedente.



    Como visto, a conclusão foi no sentido que não se teria violado a regra atinente ao foro por prerrogativa de função, levando-se em conta que não se aplica a membros do Ministério Público o entendimento firmado nos paradigmas.



    Importante ressaltar que subsiste a necessidade de as condutas supostamente criminosas terem sido cometidas no exercício do cargo ou em razão dele, não sendo essa a hipótese dos autos, conforme havia consignado a decisão mediante a qual inicialmente declinada a competência para a instância de primeiro grau. Confira-se, na parte que interessa:



    “Dessa forma, levando em conta que as condutas imputadas ao réu FRANCISCO DE JESUS LIMA nada têm a ver com o exercício de sua função de Promotor de Justiça, não tendo sido cometidas no desempenho do cargo, é de rigor a remessa dos autos à primeira instância, a fim de que lá se promova o regular andamento do feito.(e-doc. 7, fl.4)



    Perfilhando essa compreensão, precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, na qual decidido que “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 2. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no quadro fático delineado, decidiu pela competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para julgamento do feito. Eventual revisão desse posicionamento exigiria reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, procedimento vedado em sede extraordinária, em razão do óbice da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.452.698/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 21/03/2024 - grifei ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECLAMAÇÃO DESTINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUICONAL. OFENSA REFLEXA. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QO NA AP 937. APLICAÇÃO A TODA E QUALQUER AUTORIDADE DETENTORA DE FORO. REEXAME DE FATOS DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação destinada ao Superior Tribunal de Justiça possui natureza eminentemente infraconstitucional, não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos decididos pelo Plenário desta Corte, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.391.234/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/04/2023 - grifei).



    Ressalte-se, ainda, que a Primeira Turma desta Corte, na análise da Questão de Ordem no INQ nº 4.703/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu pela aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento da Ação Penal nº 937/RJ-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937. 3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. 4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados. 5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso” (DJe de 1º/10/2018 - grifei).



    Ainda que assim não fosse, o Pleno reexaminou a questão atinente ao foro por prerrogativa de função no HC 232.627/DF, Relator Min. Gilmar Mendes (ata de julgamento publicada no DJe em 18/3/2025), cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício.



    III. Razões de decidir



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”.



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos.



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências.



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas.



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022).



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. 



    Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.” (Grifei).



    Assim, a decisão ora reclamada está em descompasso com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nos acórdãos paradigmas.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos da Ação Penal nº 0755488-52.2022.8.18.0000 ao Juízo de primeiro grau competente, em respeito ao decidido na AP 937-QO e no HC nº 232.627/DF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente